Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-36.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1019697-36.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 030.934.011-00 (ADVOGADO), ALEX BENITEZ GAMARRA - CPF: 045.938.701-43 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - CPF: 040.762.501-17 (ADVOGADO), RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - CPF: 040.762.501-17 (IMPETRANTE), LUCIANO ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 030.934.011-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. POSSIBILIDADE. CORRÉU EM SEMELHANTE SITUAÇÃO BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Os impetrantes alegam que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual de um corréu que teve sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. Acrescentam que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação provisória do paciente. Argumentam, ainda, que está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva, dado que o paciente está encarcerado há mais de 11 meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o paciente se encontra, de fato, na mesma situação fático-processual que o corré beneficiado, pelo próprio juízo processante, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas; (
ii
) saber se não houve contemporaneidade entre os fatos em apuração e a decretação da prisão preventiva; e (
iii
) verificar se está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional já foi enfrentada e rechaçada por este Tribunal de Justiça no julgamento de
habeas corpus
previamente impetrado em favor do paciente. Logo, em razão da evidente reiteração de pedido e de causa de pedir, não se conhece do
writ
nesse particular.

5. A concessão de medidas cautelares aos corréus em situação fático-processual equivalente impõe ao Poder Judiciário o dever de estender o mesmo benefício ao paciente, sob pena de afronta à igualdade constitucional.

6. O paciente preenche requisitos objetivos e subjetivos semelhantes aos dos corréus — já apresentou defesa preliminar, comprovou residência fixa e demonstrou vínculo laboral —, tornando idônea a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

7. A decisão de indeferir o benefício ao paciente foi genérica, sem demonstrar risco atual ou elementos novos que justifiquem distinção de tratamento frente aos demais envolvidos no mesmo processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, concedido em parte, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas mesmas medidas cautelares impostas ao corréu.

Teses de julgamento:
“1. Não se conhece da ação de
habeas corpus
em relação a pedidos e causas de pedir já rejeitados pelo Tribunal em julgamento de
writ
anterior. 2. À luz do princípio da isonomia, é impositiva a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o acusado se encontra em situação fático-simular idêntica ou mais favorável que a de corréu a quem tenha sido concedido o mesmo benefício”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
; CF/88, art. 5º, I; CPP, art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021702-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 25/7/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano Albuquerque Silva e Riad
Reda
Mohamad Wehbe em favor de Alex Benitez Gamarra, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes alegam que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual de um corréu que teve sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares.

Acrescentam que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação provisória do paciente.

Argumentam, ainda, que está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva, dado que o paciente está encarcerado há mais de 11 meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 293760858).

Juntam documentos (Ids. n. 293760859-293760863).

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na condição de substituto legal deste relator (Id. n. 293966378).

O paciente formulou pedido de consideração (Id. n. 294567383), apresentando novos documentos (Ids. n. 294567386-294567390). Contudo, o pedido foi indeferido pelo mencionado colega (Id. n. 294774851).

O impetrado prestou informações (Id. n. 297889884).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
– Associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada – 1. Almejada extensão dos efeitos da decisão prolatada na ação penal nº 1013298- 93.2024.8.11.0042, que substituiu a prisão preventiva dos corréus Ygor Vinícius Silva Araújo e Rejane Lemes da Silva por medidas cautelares alternativas – impossibilidade – diversidade de situação fático-jurídica evidenciada – 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva – 4. Almejado restabelecimento do
status
libertatis
, sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação do sumário de culpa - impossibilidade - inexistência de desídia do juiz singular - aplicação do princípio da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem” (Id. n. 302685880).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA
.
SRA. DRA.
SILVANA CORREA VIANNA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como bem pontuado pelo Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro por ocasião do indeferimento da medida liminar vindicada pelos impetrantes, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do paciente já foram analisados por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1027088-76.2024.8.11.0000, cujo acórdão ficou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Alex Benitez Gamarra, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Sustenta-se ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), falta de contemporaneidade, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando os fundamentos do decreto prisional, a existência de requisitos legais e a adequação de medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de manutenção da prisão preventiva encontra amparo na presença de indícios concretos de materialidade e autoria (
fumus
comissi
delicti
) e na necessidade de garantir a ordem pública (
periculum
libertatis
).

Investigações e relatórios policiais apontam indícios da participação do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciando risco concreto de continuidade delitiva.

A contemporaneidade está vinculada aos motivos ensejadores da prisão e não ao tempo transcorrido entre o fato e a decisão.

A presunção de inocência não impede a decretação de prisão cautelar devidamente fundamentada, e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
.

A aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é insuficiente, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legal e deve ser mantida quando baseada em indícios concretos de materialidade e autoria e na necessidade de proteger a ordem pública.

A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva refere-se à subsistência do risco identificado, independentemente do tempo transcorrido entre o fato e a decisão judicial.

Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando a gravidade concreta dos fatos e os riscos associados à liberdade do paciente assim o indicam.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §6º, 312, e 319; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 371.769/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/02/2023. STJ, HC 789.592/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/02/2023” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1027088-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26 de novembro de 2024; data da publicação: 3 de dezembro de 2024).

Destarte, constata-se a parcial identidade de pedido e de causas de pedir, a implicar a incognoscibilidade da vertente ação de
habeas corpus
no que diz respeito à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a prisão preventiva do paciente, porquanto tal tese já foi rechaçada por esta Corte Estadual.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido à alegação de que o paciente se encontra em situação fático-processual semelhante à de corréu beneficiado com a liberdade provisória, verifico que o
writ
não apenas deve ser conhecido, mas também concedido, ainda que em parte – não para revogar,
tout
court
, a prisão preventiva, como pretendem os impetrantes em caráter principal, mas para substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas, à semelhança do que realizado pelo impetrado em relação ao corréu.

Para a devida contextualização da controvérsia, transcrevo a decisão que concedeu o benefício a Ygor Vinícios Silva Araújo e Rejane Lemes da Silva, proferida em 17 de fevereiro do corrente ano:

“Analisando detidamente os autos, denota-se que os requerentes tiveram as prisões preventivas decretadas no decorrer da Operação Maximus – Fase II, sendo Ygor na medida cautelar de n. 1007885-02.2024.8.11.0042, quando esta tramitava no NIPO, conforme decisão exarada em 03/06/2024, e Rejane em 14/11/2024 nestes autos (Id. 173540503), em acolhimento à representação da autoridade policial por ocasião da finalização do inquérito.

No que concerne ao acusado Ygor, observa-se que lhe foi imputada, em tese, a prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base nas condutas descritas nos Fatos 01 e 03 da peça acusatória. Por sua vez, à denunciada Rejane é atribuída exclusivamente a infração ao artigo 35,
caput
, da mesma lei, nos termos do Fato 01 da denúncia.

A despeito da gravidade dos delitos narrados, impõe-se considerar que, nesta fase processual, ambos os denunciados já foram regularmente notificados, tendo apresentado suas respectivas defesas preliminares, bem como comprovaram possuir endereço fixo e atividade laboral lícita (Id. 181674774 e Id. 170716106 e ss.).

Assim, mostra-se viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em especial o monitoramento eletrônico, sem que tal providência represente risco concreto e atual à ordem pública.

Nesse passo, ressalte-se que, embora possuam antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, tenho comigo que a adoção do monitoramento eletrônico
revela-se
proporcional e adequada, atendendo ao
binômio necessidade
e
adequação
, conforme preconizado no artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Inclusive, tal medida se justifica não apenas como forma de inibir a reiteração delitiva, mas também para assegurar o vínculo dos acusados à instrução processual, permitindo o regular prosseguimento do feito.

A esse respeito, cumpre destacar que a jurisprudência do TJ/MT reconhece que o monitoramento eletrônico constitui medida de restrição substancial à liberdade, equiparando
-
se, em determinados aspectos, à própria prisão cautelar. Esse entendimento tem sido adotado no 2º Grau, inclusive no que concerne à necessidade de intimação pessoal do réu monitorado para ciência da sentença condenatória, como demonstrado no seguinte precedente da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

‘(...) O monitoramento eletrônico, por restringir o status
libertatis
do réu, equivale a uma limitação substancial de liberdade, o que exige acompanhamento mais rigoroso dos atos processuais que afetem diretamente o réu. A jurisprudência pátria, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal, reconhece que o monitoramento eletrônico constitui medida restritiva suficiente para justificar a detração penal, conforme art. 42 do Código Penal, demonstrando o impacto na liberdade do réu. O réu, monitorado há mais de três anos e submetido a comparecimento mensal em juízo, encontra-se em situação distinta de um réu plenamente solto, fato que justifica o direito à intimação pessoal para pleno conhecimento da sentença (...).’ - Autos n. 1022759-21.2024.8.11.0000 - HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - [Tráfico de Drogas e Condutas Afins] - Relator: Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA – Julgado em 05/11/2024.

De mais a mais, na presente fase processual, nada há que justifique a custódia dos denunciados Ygor e Rejane com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbarão a colheita de provas ou se furtarão à aplicação da lei.

Portanto, à luz do princípio da proporcionalidade, do caráter excepcional da prisão preventiva e da compatibilidade do monitoramento eletrônico com as condições pessoais dos denunciados e a natureza dos delitos, impõe-se a substituição da medida extrema por essa providência cautelar, garantindo-se a efetividade da persecução penal sem o sacrifício desnecessário da liberdade dos acusados.

Frise-se que a prisão cautelar configura medida de caráter excepcional, devendo ser imposta apenas quando estritamente necessária, sob pena de violação aos princípios e garantias fundamentais da liberdade e da dignidade da pessoa humana, expressamente assegurados pela Constituição Federal.

Ante todo o exposto, REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA até então prevalente aos denunciados YGOR VINÍCIOS SILVA ARAÚJO e REJANE LEMES DA SILVA, mediante substituição pelas seguintes condições cautelares:

I –
não
se ausentar da Comarca onde reside por período superior a 08 (oito) dias sem autorização deste Juízo;

II –
comunicar
imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

III – comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial nos autos;

IV –
submeter-se
ao Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado o cumprimento das medidas cautelares, tudo isso sob pena de revogação do benefício, decretação da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, CPP)” (Id. n. 293760865;
sic
).

Nota-se que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares se fundamentou nos seguintes pilares: 1) o fato de que tanto Ygor Vinícios quanto Rejane já haviam sido notificados e já haviam apresentado suas defesas preliminares; 2) o fato de que ambos comprovaram possuir endereço fixo e exercer atividade remunerada lícita; e 3) a suficiência da monitoração eletrônica para a neutralização do
periculum
libertatis
, a despeito dos antecedentes criminais de ambos, por delitos da mesma natureza.

Contudo, ao indeferir a extensão do benefício ao paciente, o eminente Magistrado se limitou a consignar que não havia fatos novos aptos a justificarem a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente “
é reincidente específico, uma vez condenado em definitivo pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 0042275-92.2016.8.12.0001
”; ademais, citou o § 2º do art. 310 do CPP, que veda a concessão de liberdade provisória ao agente “
reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito
” (Id. n. 293760860;
sic
).

Ocorre que, sem perder de vista a atual discussão acerca da conformidade constitucional de tal dispositivo, incluído no CPP pela Lei n. 13.964/2019, nota-se que ao paciente
não
foi imputada a participação em organização criminosa, muito menos armada; aliás, em termos de imputação, a situação dele é até mais favorável que a de Ygor Vinícios, na medida em que este, além de ter sido acusado pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, foi acusado pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, do mesmo diploma normativo, ao passo que Alex Benitez Gamarra está respondendo
apenas
por associação para o tráfico.

Ademais, verifica-se que a reincidência de Ygor Vinícios não foi óbice para que o impetrado lhe concedesse a liberdade provisória, daí por que não se afigura razoável invocar, agora, a regra do § 2º do art. 310 do CPP para negar a Alex o mesmo benefício.

Finalmente, constata-se que, instada a prestar informações a esta Corte, a autoridade apontada como coatora asseverou que a substituição das prisões preventivas de Ygor Vinícios e de Rejane se lastreou nas “
peculiaridades subjetivas dos referidos denunciados
”, bem como na “
forma específica de envolvimento de cada um no contexto delitivo descrito na peça acusatória
”, as quais, de acordo com o douto Magistrado, seriam “
sensivelmente distintas das circunstâncias atribuídas ao ora paciente ALEX
” (Id. n. 297889884, p. 4;
sic
).

Todavia, como mencionado, a individualização das condutas dos corréus na dinâmica delituosa não serviu de fundamento para esse tratamento distinto: limitou-se o impetrado a considerar que eles já haviam sido notificados, já haviam apresentado defesa preliminar e comprovaram residência fixa e trabalho lícito, bem como que a monitoração eletrônica de ambos seria o bastante para acautelar a ordem pública.

Todos esses fundamentos são extensíveis ao paciente, que já apresentou defesa preliminar, datada de 10 de março de 2025 (Id. n. 293760867), comprovou seu endereço residencial (Id. n. 293760864) e, embora se encontrasse desempregado ao tempo da decretação da custódia, apresentou proposta de contratação firmada pelo empresário Hugo
Shindi

Obuti
(Id. n. 294567390), estando apto a iniciar suas atividades laborais tão logo deixe o cárcere.

Não é demais reiterar que, diferentemente de Ygor Vinícios, Alex está sendo acusado
apenas
da prática do crime de associação para o tráfico. A propósito, depreende-se da cópia da denúncia, carreada a estes autos, que com o corréu foi encontrada significativa quantidade de substância entorpecente, enquanto, com o paciente, nada de ilícito foi encontrado.

Não se nega nem se ignora a gravidade dos fatos – aliás, reconhecida por este Tribunal no julgamento do
writ
há pouco mencionado. Contudo, não se pode perder de vista que o processo penal brasileiro está fundado em garantias constitucionais de matriz humanista. O princípio da isonomia, reconhecido no artigo 5º, inciso I, da Constituição da República, impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir tratamento igualitário aos indivíduos que se encontrem em situações substancialmente similares, tanto no plano da imputação penal quanto na dinâmica fático-processual dos autos. Essa exigência não se esgota em retórica constitucional: ela se desdobra concretamente na obrigação de verificar, com rigor e imparcialidade, se os fundamentos que justificaram a concessão de determinada medida cautelar a um réu também se aplicam, ou não, à situação de outro acusado submetido ao mesmo contexto incriminatório.

Outrossim, o art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que a aplicação das medidas cautelares – aqui incluída a prisão preventiva – deve observar não apenas a sua adequação à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, mas também as condições pessoais do suspeito ou acusado.

No caso dos autos, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela, em princípio, uma tensão com os contornos do princípio da igualdade, porquanto se sustenta a persistência dos motivos ensejadores da decretação da custódia, ao mesmo tempo em que Ygor Vinícios, repita-se, denunciado
não apenas
pelo delito de associação para o tráfico - como foi o paciente –,
mas também
pelo de tráfico de drogas, e
igualmente reincidente específico por esse tipo penal
, teve a sua custódia substituída por medidas cautelares diversas. Quando não há fundamentação idônea que justifique distinção entre os acusados, a não observância da paridade de tratamento acarreta, em verdade, um desequilíbrio incompatível com o princípio da isonomia.

O poder cautelar do Estado não é ilimitado — ele deve ser exercido com parcimônia, sob pena de se transfigurar em arbítrio. E entre os parâmetros que devem informar esse exercício está, obrigatoriamente, a coerência interna das decisões judiciais, com vistas a preservar a segurança jurídica, a previsibilidade dos atos judiciais e a própria ideia de jurisdição enquanto atividade racional e imparcial. Em última análise, a isonomia na aplicação das medidas cautelares não se configura como uma concessão graciosa, mas como uma obrigação constitucional do julgador, que deve zelar para que o processo penal não se transforme em instrumento de discricionariedade seletiva, mas permaneça como expressão da legalidade e da justiça material.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte tem assim decidido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. SIMILARIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos da ação penal nº 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4º, incisos I, II e IV; 288; e 304, todos do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão e pleiteou a extensão dos benefícios de medidas cautelares já concedidos a corréus em situação similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada de forma concreta e individualizada, conforme exige o art. 315, § 2º, do CPP; (
ii
) definir se é cabível a extensão das medidas cautelares diversas da prisão já concedidas a corréus que se encontram em situação fático-processual equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que o paciente não exerce papel de liderança na organização criminosa, tampouco há indicativo de violência ou grave ameaça, tratando-se de delito patrimonial contra pessoa jurídica de grande porte.

4. O paciente foi regularmente citado e não possui antecedentes criminais relevantes, fragilizando a alegação de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5.
A situação fático-processual do paciente é idêntica à dos corréus que já foram beneficiados com medidas cautelares diversas, tornando aplicável, por simetria e isonomia, a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP
.

6. A segregação cautelar não encontra respaldo em elementos concretos de risco atual, sendo indevida sua manutenção como forma de antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

‘A prisão cautelar, medida de exceção, deve ser substituída quando ausentes os requisitos legais, especialmente se o acusado colabora com a instrução e não apresenta risco à persecução penal’” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021702-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 25 de julho de 2025; destaquei).

Nesse contexto, impõe-se a substituição da prisão preventiva do paciente pelas mesmas medidas cautelares impostas pelo impetrado ao corréu Ygor Vinícios, que, como visto, foram as seguintes:

“I –
não
se ausentar da Comarca onde reside por período superior a 08 (oito) dias sem autorização deste Juízo;

II –
comunicar
imediatamente a este Juízo qualquer mudança de endereço;

III – comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial nos autos;

IV –
submeter-se
ao Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado o cumprimento das medidas cautelares, tudo isso sob pena de revogação do benefício, decretação da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, CPP).”

Diante do exposto, conheço em parte do
habeas corpus
e, nessa extensão, em dissonância do parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de Alex Benitez Gamarra pelas medidas cautelares mencionadas.

Determino que o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá seja comunicado deste acórdão para que expeça o necessário alvará de soltura em benefício do paciente, o qual deverá ser submetido as medidas em comento e advertido de que o eventual descumprimento de qualquer destas poderá implicar o restabelecimento da custódia.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
HÉLIO
NISHIYAMA
(
1
º
VOGAL
CONVOCADO
):

Acom
panho o voto do Relator, mas considero importante registrar uma observação. Na minha visão, não era o caso de o juiz conceder a liberdade provisória para o réu Ygor Vinicios Silva Araujo, em razão de sua condição de reincidência.

L
i
atentamente
o
voto do eminente Relator e
,
pelo que
compreendi
,
não há distinção entre o réu Ygor e o paciente.
O réu Ygor,
frise-se,
mesmo sendo reincidente, foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
.

Desse modo, a
fim de evitar
tratamento distinto, considerando que Ygor foi favorecido com a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, acompanho o voto do Relator para conceder a extensão do benefício ao paciente Alex Benitez Gamarra.

Embora entenda que não era o caso de o juiz de primeira instância conceder essa benesse ao réu Ygor, não vejo sentido para que este Tribunal mantenha um tratamento distinto entre réus que ostentam a mesma condição de reincidente.

Com essa ponderação,
acompanho o voto do eminente Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do
douto R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
27
/08
/2025